Tribunal: TJSP
Processo: 2156449-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Tutela deferida – Irresignação da seguradora – Decisão liminar nesta sede que denegou o efeito suspensivo almejado - Não pode ser considerada meramente estética a cirurgia plástica reparadora prescrita em virtude de obesidade mórbida - Não socorre à seguradora a alegação de que o procedimento está em desacordo com as diretrizes do Rol da ANS -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Tutela deferida – Irresignação da seguradora – Decisão liminar nesta sede que denegou o efeito suspensivo almejado - Não pode ser considerada meramente estética a cirurgia plástica reparadora prescrita em virtude de obesidade mórbida - Não socorre à seguradora a alegação de que o procedimento está em desacordo com as diretrizes do Rol da ANS - Inteligência das Súmulas nos 97 e 102 deste E. TJSP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2156449-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravado DENISE
APARECIDA OLIVEIRA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n° 2156449-54.2020.8.26.0000
Número de Origem: 1003613-66.2020.8.26.0048
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravada: Denise Aparecida Oliveira Gomes
Comarca: Atibaia
MM. Juiz de 1a Instância: Adriana da Silva Frias Pereira
VOTO no 38046
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

Tutela deferida
Irresignação da seguradora
Decisão
liminar nesta sede que denegou o efeito suspensivo
almejado - Não pode ser considerada meramente estética
a cirurgia plástica reparadora prescrita em virtude de
obesidade mórbida - Não socorre à seguradora a alegação
de que o procedimento está em desacordo com as
diretrizes do Rol da ANS - Inteligência das Súmulas nos 97 e
102 deste E. TJSP Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 47/48 - origem, que, no autos da ação de
obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela de urgência para
determinar que a ré autorize a realização do procedimento de
cirurgia reparadora para correção de lipodistrofiabraquial crural ou
trocanteriana de membros superiores e inferiores (fls. 38), sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa diária no importe de R$1.000,00, até o limite do valor do
procedimento.
2.
Irresignada, insurge-se a agravante, expondo, em síntese, que
tão logo tomou conhecimento da referida ação judicial, liberou as
guias autorizativas para o pré-operatório e o procedimento cirúrgico
pleiteados pela agravada, bem como a notificou, conforme fls. 77/84
(origem); deste modo, a determinação foi devidamente cumprida.
Alega a necessidade de revogação da tutela em tela, pois os
procedimentos requeridos não estão previstos no rol de
procedimentos da ANS, a negativa de cobertura não se deu por
arbitrariedade ou abusividade da agravante, mas por estrito
cumprimento
à
legislação
(Lei
9.656/98).
Aduz
a
flagrante
abusividade do beneficiário em razão da anuência de forma livre e
espontânea aos termos do contrato, os quais devem ser cumpridos
integralmente. Pede, pois, a suspensão da decisão e, ao final, o
provimento integral do recurso.
3.
Recebi o agravo, porém NEGUEI O EFEITO SUSPENSIVO
pretendido.
4.
Sem contraminuta.
FUNDAMENTAÇÃO.
5.
O recurso não prospera.
6.
Consigno, inicialmente, que as cirurgias ora indicadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
médico
assistente
da
autora,
constantes
às
fls.
38/40
são,
incontroversamente, procedimentos complementares à intervenção
bariátrica outrora realizada pela autora, que a auxiliou na perda
ponderal de aproximadamente 43kg.
7.
Além disso, entendo que a cirurgia plástica, quando não
realizada para fins estéticos, não consta no rol taxativo de restrições
do art. 10o da Lei 9.656/98.
8.
Ademais, perfeitamente aplicável ao caso a súmula 97 do
Colendo Órgão Especial desta E. Corte, segundo a qual:
“Não pode ser considerada simplesmente estética a
cirurgia
plástica
complementar
de
tratamento
de
obesidade mórbida, havendo indicação médica.”
9.
Confiram-se precedentes em casos análogos, mencionados
em Acórdão Registrado sob o no 2012.0000553343, Rel. do Eminente
Desembargador Alexandre Lazzarini, 6a Câmara de Direito Privado:
“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE
SAÚDE - PRELIMINAR - INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - NÃO VERIFICAÇÃO, NA
ESPÉCIE - MÉRITO - CIRURGIA DE REMOÇÃO DE TECIDO
EPITELIAL APÓS A SUBMISSÃO DA PACIENTE SEGURADA À
CIRURGIA BARIÁTRICA - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E
COMPLEMENTAR
AO
TRATAMENTO
DA
OBESIDADE,
INCONTROVERSAMENTE ABRANGIDO PELO PLANO DE
SAÚDE CONTRATADO, INCLUSIVE, POR DETERMINAÇÃO
LEGAL - ALEGAÇÃO DE FINALIDADE ESTÉTICA DE TAL
PROCEDIMENTO
-
AFASTAMENTO
-
NECESSIDADE
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COBERTURA AO TRATAMENTO INTEGRAL DA OBESIDADE -
PRESERVAÇÃO
DA
FINALIDADE
CONTRATUAL
NECESSIDADE RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
II - Encontrando-se o tratamento da obesidade mórbida
coberto pelo plano de saúde entabulado entre as partes,
a seguradora deve arcar com todos os tratamentos
destinados à cura de tal patologia, o principal - cirurgia
bariátrica (ou outra que se fizer pertinente) - e os
subseqüentes ou conseqüentes - cirurgias destinas à
retirada de excesso de tecido epitelial, que, nos termos
assentados, na hipótese dos autos, não possuem
natureza estética;
III - As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada
do avental abdominal, mamoplastia redutora e a
dermolipoctomia
braçal)
consiste
no
tratamento
indicado contra infecções e manifestações propensas a
ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o
que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela
parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias
possuem finalidade estética;
IV - Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura
das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial,
quando estas se revelarem necessárias ao pleno
restabelecimento do paciente segurado, acometido de
obesidade mórbida, doença expressamente acobertado
pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a
finalidade precípua de tais contratos;
V - Recurso Especial improvido.
(...) De fato, não se afigura possível classificar as
pretendidas cirurgias pela parte demandante como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo mero tratamento de rejuvenescimento ou de
emagrecimento com finalidade estética, expressamente
excluído pelo artigo 10 da Lei n 9.656/98.
Dessa forma, tem-se que, encontrando-se o tratamento
da obesidade mórbida coberto pelo plano de saúde
entabulado entre as partes, a seguradora deve arcar
com todos os tratamentos destinados à cura de tal
patologia, o principal - cirurgia bariátrica (ou outra que se
fizer pertinente) - e os subsequentes ou conseqüentes -
cirurgias destinas à retirada de excesso de tecido
epitelial, que, nos termos assentados, na hipótese dos
autos, não possuem natureza estética. (REsp 1136475, Rel.
Min. Massami Yueda, 3a Turma, j. 04.03.2010, (destaquei).
10.
Quanto à argumentação de que a seguradora não estaria
obrigada a custear procedimentos ainda não inclusos na lista da ANS,
este E. TJSP possui entendimento sumulado a respeito: “Súmula 102:
Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS.”
11.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR